Tribunal: STF
Processo: AP 2010
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (AP 2010, eDoc. 21)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 88).



    Em 29/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LEONARDO FRANCISCO JUNIOR (CPF nº 152.599.488-31), segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 90):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2 prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 29/10/2024, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP informou que o acusado “cumpriu as condições impostas” (eDoc. 106).



    Em 30/10/2024, da mesma forma, a Defensoria Pública da União informou que LEONARDO FRANCISCO JUNIOR “cumpriu integralmente todas as cláusulas impostas no acordo de não persecução penal – ANPP firmadas na presente ação penal.”



    Requereu, assim, a declaração de cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com a consequente extinção de punibilidade do réu (eDoc. 107).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 108-112).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ”pelo reconhecimento do cumprimento integral do ANPP celebrado para que produza seus efeitos legais, inclusive com a extinção de punibilidade, nos termos do §13 do art. 28-A do Código de Processo Penal, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 116).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 29/5/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e LEONARDO FRANCISCO JUNIOR, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2 prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser pago em 12 (doze) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade (primeira condição), o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, como se constata por meio do relatório mensal de prestação de serviços à comunidade, com controle de frequência, relativos aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2024 (eDoc. 108).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu R$ 1.411,93 (mil quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos), em 6 (seis) prestações, pagas à Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, em 6/6/2024 (R$ 117,66), 16/7/2024 (R$ 117,66), 22/8/2024 (R$ 117,66), 23/10/2024 (R$ 117,66), 23/10/2024 (R$ 117,67), 24/10/2024 (R$ 823,62), conforme comprovantes de transferências (eDocs. 110 e 111).



    Em relação à quarta condição, conforme registro de frequência pelo pela Serventia do Juízo , verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 10/6/2024, 12/6/2024, 14/6/2024, 17/6/2024, 19/6/2024 e 21/6/2024 (eDoc. 109).



    Ressalte-se que, no que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quinta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia do Juízo fiscalizador de quaisquer descumprimentos pelo réu.



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (eDoc. 90).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONARDO FRANCISCO JUNIOR (CPF nº 152.599.488-31).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente